Tribunal: STF
Processo: HC 262329
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Pereira Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 977.274/SC (evento 11).



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, caput c/c §§ 2º e 4º, IV, da Lei 12.850/13 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a condenação do paciente foi lastreada exclusivamente em interceptações telefônicas, “sem que houvesse a devida produção de provas em juízo capazes de corroborar os elementos colhidos na fase investigativa, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.” Alega o não preenchimento dos requisitos de estabilidade, permanência e divisão de tarefas previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 12.850/13, indispensáveis à configuração do delito de organização criminosa. Argumenta a ausência de provas de autoria delitiva. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar a cassação do acórdão da revisão criminal com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 12):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS IRREPETÍVEIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que negou provimento a agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu petição inicial de revisão criminal. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, c/c os §§ 2º e 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013. 



    3. A defesa sustenta constrangimento ilegal por violação do art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em interceptação telefônica, sem corroboração por outros elementos de prova produzidos em juízo, e que não foram demonstrados os requisitos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850 /2013. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do paciente pode ser mantida com base em interceptações telefônicas e depoimentos de policiais, sem violação do art. 155 do CPP. 



    5. A questão também envolve a análise da alegação de ausência dos requisitos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 para a configuração do crime de organização criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A jurisprudência do STJ permite a utilização de interceptações telefônicas como prova cautelar, desde que submetidas ao contraditório diferido, sendo aptas a fundamentar condenação.



    7. No caso concreto, a condenação do paciente não se baseou apenas nas interceptações telefônicas, mas também nos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório. 



    8. A análise dos requisitos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 foi realizada pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela configuração do crime de organização criminosa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: "1. Provas irrepetíveis, como interceptações telefônicas, podem fundamentar condenação, conforme art. 155 do CPP. 2. A análise dos requisitos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 é de competência das instâncias ordinárias, não cabendo revisão, mediante a reanálise de provas, em habeas corpus."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de que a condenação do paciente foi lastreada exclusivamente em interceptações telefônicas, com violação ao art. 155 do CPP, tendo em vista que “No caso concreto, extrai-se do acórdão impugnado que a condenação do paciente não se baseou apenas nas interceptações telefônicas, mas também nos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório”.



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).



    De outro lado, no tocante ao alegado não preenchimento dos requisitos indispensáveis à configuração do delito de organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que “as instâncias ordinárias assentaram que Anderson é integrante do PGC, especialmente pela proximidade com o 'Disciplina Geral' e a familiaridade no procedimento de como levar drogas para dentro do Presídio (fl. 29). Para se alcançar conclusão contrária, seria necessária incursão no conjunto fático-probatório da ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.”.



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente